Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-29.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002. APLICABILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A educação básica constitui dever constitucional e prestação positiva pelo Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 1.1. Eventual inércia estatal possibilita a proteção desse direito via judicial para concretizar esse direito fundamental. 1.2. O princípio da isonomia não justifica a inaplicabilidade de direito fundamental, amparado constitucionalmente.1.3. Os julgados reconhecem o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. 1.4. A determinação da matrícula não implica violação o princípio da isonomia nem à separação dos poderes.
2. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. 2.1. O valor recebido à título de honorários é destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição. 2.2. Esse é o entendimento das teses fixadas no tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, teses as quais tornaram a Súmula 421 do STJ superada.
3. Recurso do DISTRITO DEFERAL conhecido e desprovido.
4. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA – conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos moldes do tema 1.002 de repercussão geral no STF.